Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700171-35.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O., E. G. S. O., UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FERREIRA SANTANA, ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA APELADO: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, G. G. T. N. D. C., C. C. S. O., VANESSA FERREIRA SANTANA, ROGERIO NUNES DA COSTA, E. O. S., E. G. S. O. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FERREIRA SANTANA, VANESSA FERREIRA SANTANA, VANESSA FERREIRA SANTANA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a empresa ré, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os novos documentos acostados, pelos autores, ao ID 76769318 e seguintes. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora